Tribunal: TJDFT
Processo: 0714575-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0714575-34.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: E C M METAIS LTDA EMBARGADO: DF PLAZA COMERCIO E IMPORTACAO DE BIJUTERIAS E PRESENTES LTDA, LUCIA BULCAO DE OLIVEIRA, MARIANA BULCAO DE OLIVEIRA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Faculto, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, oportunidade à parte embargada para manifestação sobre os embargos de declaração no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 27 de outubro de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora